Tribunal: TJMT
Processo: 0029073-83.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0029073-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANCA - CPF: 008.090.961-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAELSON GONCALVES SARAIVA - CPF: 041.301.901-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO AGIU MEDIANTE “
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
” À PESSOA, FARIA JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA – COERENCIA COM DEMAIS PROVAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ARESTOS DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL N. 8 – EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA PARA SUBTRAÇÃO DE BEM – ROUBO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADOS DO STJ E TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – ARESTO DO TJMT - DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

O empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp no 1541400/SP; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

“
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do roubo para furto, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um empurrão para lhe subtrair bem móvel
” (Ap N.U 0002159-16.2018.8.11.0029).

“
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como na hipótese
" (TJMT, Ap N.U. 0006535-84.2019.8.11.0037).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Se identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029073-83.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANCA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 0029073-83.2015.8.11.0042), que o condenou por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, do CP - (ID 122807495 – fls. 34/40).

O apelante sustenta que: 1) não agiu mediante “
violência ou grave ameaça
” à pessoa; 2) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto, com substituição da reprimenda corporal (ID 122807495 – fls. 58/65).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122812452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Apelante condenado pela prática do crime de Roubo. 1) Requer a desclassificação para furto, ante a ausência de violência e grave ameaça – Descabimento – vítima sustentou durante toda persecução criminal que o Apelante mediante força física (empurrão) exigiu a motocicleta para sair do local. Crime de roubo na modalidade simples, configurado. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 123838951)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 25 de novembro de 2015, por volta das 19:30 h, no pátio do Posto de Combustível Free, localizado na Av. Mário Andreaza, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANCA subtraiu para si, mediante grave ameaça, e violência física (empurrão) a pessoa, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) motocicleta, HONDA TITAN, cor preta, placa NJD 1718, com chave, avaliada em R$ 3.891,00 (três mil, oitocentos e noventa e um reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 25, pertencente à vítima Naelson Gonçalves Saraiva, qualificada à f. 09. [...]

EX POSITIS, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIAGO DIOGO CHIARADIA FRANCA, como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal [...].
”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 122807493 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de roubo simples é comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09 e s.); boletim de ocorrência (fls. 21 e 30); auto de apreensão (fl. 23); termo de entrega (fl. 24); auto de avaliação (fl. 32); e relatório da Autoridade Policial Civil (fls. 50/1). A existência do crime é certa.

A autoria do réu em relação ao delito a si imputado restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. O réu foi interrogado em juízo (CD fl. 157) e apresentou uma versão afirmando que furtou a motocicleta, pois, não empurrou a vítima, não havendo violência ou grave ameaça, no entanto, a vítima e testemunhas ouvidas em juízo ao relatar a ocorrência dos fatos afirmam que houve uso de força física por parte do réu em desfavor da vítima para tomar sua motocicleta. [...]

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência, inclusive, é o entendimento do e. TJMT.

Rechaço o requerido pela i. Defesa no item a, quanto a desclassificação do crime de roubo simples para o crime de furto, pois, conforme narrou a vítima e os PMs, o réu usou de força física para tomar a moto da vítima, como a mesma relatou “ele bateu assim com o braço e disse passa a moto, ai eu passei”. A versão do réu de que a vítima deixou a moto abastecendo e saiu para comprar alguma coisa no posto não tem como prosperar.

Dessa forma, não reconheço a atenuante pela confissão espontânea, pois o réu relatou a ocorrência do crime de furto, sendo que houve uso de força física por parte dele. Tenho que a fez tão somente para se beneficiar dela, o que implica em confissão qualificada, não configurando a confissão espontânea.

A condenação do réu se impõe nas penas do crime de roubo simples. [...]

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Thiago Diogo Chiaradia França, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, caput, do Código Penal brasileiro. [...]

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento . [...]

Deixo de operar a substituição legal nos moldes do art. 44, do CP, em razão do réu ter outros registros criminais, inclusive, com condenação com trânsito em julgado após estes fatos (fls. 174 e 175). [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 122807495 - 34/40)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 122807493 – fls. 20), Termo de Entrega (ID 122807493 – fls. 21) e Auto de Avaliação (ID 122807493 – fls. 30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renato Cordeiro, policial militar (ID 122807493 – fls. 6), João Carlos de Roma da Silva, policial militar (ID 122807493 – fls. 9), Fernando Lopes, investigador de Polícia (ID 122807493 – fls. 11), Naelson Gonçalves Saraiva, vítima (ID 122807493 – fls. 12) e o apelante (ID 122807493 – fls. 13/14).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renato Cordeiro, policial militar (ID 122807499), João Carlos de Roma da Silva, policial militar (ID 122807498), Naelson Gonçalves Saraiva, vítima (ID 122807497) e o interrogatório do apelante (ID 122812450).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25.11.2015, às 19h30, no pátio do posto de combustível “Free”, localizado na avenida Mário Andreaza, comarca de Várzea Grande, o apelante subtraiu, mediante violência, uma motocicleta de marca Honda, Modelo Titan, cor preta, placa NJD 1718, avaliada em R$ 3.891,00 (três mil, oitocentos e noventa e um reais), conforme Auto de Avaliação (ID 122807493 – fls. 30), de propriedade da vítima Naelson Gonçalves Saraiva (ID 122807493 – fls. 1/3);

- Naelson Gonçalves Saraiva [vítima], perante a autoridade policial e em Juízo, narrou que estacionou sua motocicleta para abastecer; percebeu que ocorria uma briga na loja de conveniência; o apelante veio em sua direção, lhe empurrou e subtraiu sua motocicleta (ID 122807493 – fls. 12 e ID 122807497);

- João Carlos de Roma da Silva e Renato Cordeiro [policiais militares] asseveraram, em ambas as fases, que encontravam-se em rondas pela avenida República do Líbano, bairro Alvorada; visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NJD 1718, sem utilizar capacete e em alta velocidade; realizaram acompanhamento e emitiram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos; o apelante desobedeceu as ordens, pulou o canteiro central, jogou a motocicleta no chão e tentou empreender fuga; realizada a abordagem do apelante, constaram que a motocicleta era objeto de crime; a vítima reconheceu o apelante como o autor do roubo e relatou que foi utilizada força física (ID 122807493 – fls. 6/9 e ID’s 122807498/ 122807499);

- o apelante, nas fases policial e judicial, negou a utilização de violência à pessoa para subtrair a motocicleta (ID 122807493 – fls. 13/14 e ID 122812450).

Dito isso, vejamos.

A violência empregada pelo apelante, consubstanciada no empurrão exercido contra Naelson Gonçalves Saraiva [vítima], foi descrita por ele, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal. Esse depoimento está corroborado pelas declarações dos policiais militares João Carlos de Roma da Silva e Renato Cordeiro, que atenderam a ocorrência.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

O empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp no 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do roubo para furto, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um empurrão para lhe subtrair bem móvel
” (Ap N.U 0002159-16.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019).

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

Por isso, inaplicável o benefício por não preenchimento do requisito legal [crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa], previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como na hipótese
." (Ap N.U. 0006535-84.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 23.2.2022)

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, o Juízo singular fixou a pena do roubo simples no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Se identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Aleida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Desse modo, impõe-se readequar a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022